Tribunal: TJPA
Processo: 0011361-34.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011361-34.2017.8.14.0040
APELANTE: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: VIVO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍV
EL Nº 0011361-34.2017.814.0040

APELANTE: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: VIVO S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DA DECISÃO DO ORGÃO AD QUEM SOBRE O AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente. Agravo de Instrumento interposto. Sentença proferida antes da apreciação do referido recurso. Descabimento.

2. Aplicação do §1º do art. 101 do CPC. Efeito suspensivo provisório. Havendo recurso de Agravo de Instrumento pendente de apreciação acerca da gratuidade de justiça, não poderia o Magistrado ter exigido o recolhimento das custas antes de uma primeira análise do Relator, sob pena de cercear o direito de defesa da ora Apelante e inclusive inviabilizar o Duplo Grau de jurisdição.

3. Recurso conhecido e Provido, para anular a sentença proferida e determinar que os autos retornem ao juízo de origem, com escopo de reinaugurar a fase instrutória do feito. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
tendo como apelante
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA
e apelado
VIVO S.A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo
Ferreira Nunes
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011361-34.2017.814.0040

APELANTE: FRANCISC
A RODRIGUES DA SILVA

APELADO: VIVO S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA,
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por si em face de
VIVO S.A.,
extinguiu o processo sem resolução de mérito.

A autora ajuizou a ação acima aludida, argumentando que teve seu nome negativado pela empresa ré, em razão do contrato n. 0227449490, no valor de R$ 250,70 (duzentos e cinquenta reais e setenta centavos), pontuando que desconhece o referido débito, o que caracterizaria fraude.

Acrescentou que os fatos acima narrados lhe causaram diversos transtornos e frustrações, razão porque ingressou com a presente demanda.

O magistrado a quo deferiu o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento das custas (ID 1485139) e posteriormente indeferiu os benefícios da gratuidade (ID 1485140.

Em certidão (ID 1485140), consta que a parte autora, fora intimada, no entanto, não comprovou o recolhimento das custas iniciais.

O Juízo
a quo
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI do CPC, face o não recolhimento de custas. (ID 1485141)

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso (ID 1485142).

Afirma que a demanda não poderia ter sido sentenciada, sob o argumento de que havia interposto Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a justiça gratuita, ainda pendente de julgamento, razão pela qual pugna pela nulidade da sentença, a fim de reinaugurar a fase instrutória.

Aduz ainda a devida observância ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, asseverando que não seria necessário o caráter de miserabilidade para a concessão dos benefícios da gratuidade, sendo suficiente a simples afirmação de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou da família, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O magistrado a quo deixou de intimar o apelado para apresentar contrarrazões em razão de não haver citação da parte requerida.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Com escopo de evitar a arguição de cerceamento de defesa, determinei a intimação da empresa apelada para apresentar contrarrazões (ID 1804148), tendo o prazo decorrido in albis, conforme certidão ID 2862215.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

M
É
RITO

À Míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pela ora apelante que a sentença atacada merece ser anulada, sob o argumento de que o feito não poderia ter sido extinto, face a pendência de julgamento do Agravo de Instrumento interposto a época.

Em análise acurada dos autos, observa-se que a recorrente propôs a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, objetivando ver declarada a inexistência do contrato descrito na inicial, que ensejou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Ocorre que, o juízo de 1ª grau ao receber a inicial, indeferiu os benefícios da justiça gratuita, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento das custas, oportunidade em que a ora apelante interpôs Agravo de Instrumento (ID 1485143), que, até o momento da prolação da sentença, ainda não havia sido apreciado por este Órgão ad quem.

Nesse sentido, o CPC, em seu art.101, § 1º, assim determina,
in verbis
:

Art.101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

Como se sabe, a marcha processual da ação originária segue seu curso normal caso não haja qualquer concessão de efeito suspensivo na seara recursal, entretanto, com base no dispositivo supramencionado, tal entendimento não se aplica as hipóteses em que se discute a concessão ou não de gratuidade de justiça.

É o que a doutrina vem denominando de efeito suspensivo provisório decorrente de Lei.

Nesse sentido é a lição de Rafael Alexandria de Oliveira, ipsi literis:

O § 1º, no entanto, dá a ele um voto de confiança, dizendo que, interposto recurso contra a decisão, não é necessário recolher nada – nem mesmo efetuar preparo – até que o relator faça um exame prévio da sua postulação (...). É como se houvesse um efeito suspensivo provisório decorrente de lei. Provisório porque ele vige até que seja confirmado ou retirado pelo relator, em exame prévio da questão da gratuidade.

Desse modo, conclui-se que, havendo recurso de Agravo de Instrumento pendente de apreciação acerca da gratuidade de justiça, não poderia o Magistrado ter exigido o recolhimento das custas antes de uma primeira análise do Relator, sob pena de cercear a defesa da ora Apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao Duplo Grau de jurisdição.

Por fim, importante mencionar que em consulta ao sistema PJE, fora prolatada decisão monocrática por esta relatora, nos autos do referido Agravo de Instrumento (proc. n. 0801889-96.2017.814.0000), oportunidade em que o mesmo fora conhecido e provido, concedendo o benefício da justiça gratuita em favor da ora recorrente, estando, portanto, superada qualquer discussão acerca da questão.

Assim, imprescindível a anulação da sentença guerreada, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem para regular processamento do feito, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida e determinar que os autos retornem ao juízo de origem, com escopo de reinaugurar a fase instrutória do feito, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 20/06/2020